Tribunal: TJBA
Processo: 8032649-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032649-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA

Advogado(s)
:
INGRID MACEDO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: LACLIN - LABORATORIO DA ANALISES CLINICAS LTDA

Advogado(s)
:
MARCILIO MENEZES, PAULO ROBERTO SIMAS MOTTA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que acolheu preliminar de incompetência territorial em agravo de instrumento e não examinou pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, ao não analisar o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

III. Razões de decidir
Os embargos de declaração não demonstram a ocorrência de omissão relevante.
O pedido de suspensão dos atos constritivos não era objeto da insurgência recursal no agravo de instrumento.
Reconhecida a preliminar de incompetência territorial, a análise do mérito recursal restou prejudicada.
Eventual apreciação do pedido de efeito suspensivo compete ao juízo competente após redistribuição.
Não se configura omissão nos termos do art. 1.022 do CPC, tampouco afronta ao art. 489, § 1º, do CPC, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8032649-90.2025.8.05.0000.1.ED, tendo, como Embargante,
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA

e, como Embargada,

LACLIN - LABORATORIO DA ANALISES CLINICAS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos
termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA